Tribunal: TJSP
Processo: 1500952-71.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. O réu Leandro Gabriel da Silva Tatarcenkas foi condenado por tráfico de drogas, com pena de cinco anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa. O réu apelou buscando a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e o afastamento da pena de multa.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. O réu Leandro Gabriel da Silva Tatarcenkas foi condenado por tráfico de drogas, com pena de cinco anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa. O réu apelou buscando a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e o afastamento da pena de multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e (ii) a isenção do pagamento de multa.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudos e depoimentos de guardas municipais.
4. A pena foi fixada no mínimo legal, com compensação entre reincidência e confissão espontânea. O redutor de pena não se aplica devido à reincidência.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 2. A pena de multa é cumulativa e não pode ser afastada.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência Citada:
STF, H.C. no 72.567-8/RS, Rel. Min. Carlos Veloso.
TJSP, AP. no 990.09.042255-6, Rel. Des. Paulo Rossi.